Tribunal: TJSP
Processo: 1501376-03.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501376-03.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante EMERSON LUIZ
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501376-03.2018.8.26.0038 -Voto no 41643 k
2
VOTO No: 41643
APELAÇÃO: 1501376-03.2018.8.26.0038
COMARCA: Araras - Vara Criminal
APELANTE: EMERSON LUIZ DOS SANTOS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": Rafael Pavan de Moraes Filgueira
FURTO. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão
corroborada pelas demais provas. Arrependimento posterior.
Impossibilidade. Ausência de voluntariedade na devolução daquilo
que estava com o réu. Inaplicável o princípio da insignificância,
não recepcionado pela lei penal brasileira. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
158/160 dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação
EMERSON LUIZ DOS SANTOS pedindo sua reforma. O apelante foi
condenado por fato de 23 de outubro de 2010, a cumprir em
regime semiaberto, 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e
ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, como incurso
no artigo 155, caput, do Código Penal .
Entende que deva ser absolvido diante do
reconhecimento
do
principio
da
insignificância.
Subsidiariamente, requer a redução da pena diante da
aplicação do arrependimento posterior, uma vez que se desfez
do objeto antes de ser abordado. (fls.161/169).
Recurso
tempestivo,
arrazoado,
respondido
(fls. 172/175). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento do
pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão (fls.
181/188).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501376-03.2018.8.26.0038 -Voto no 41643 k
3
O apelante confessou o crime justificando que
estava sob efeito de drogas. Pegou o celular e saiu correndo.
Alguns rapazes conseguiram alcança-lo, bateram e pegaram o
aparelho celular. Já foi processado por tráfico de drogas e
roubo (gravação)
Tal confissão é de ser acolhida nos moldes do
artigo 197, do Código de Processo Penal, pela perfeita
coerência com o restante da prova produzida nos autos. Assim
é que os policiais confirmaram que já encontraram o apelante
preso por populares que conseguiram recuperar o aparelho
celular da vitima.
Diante da harmonia das provas era mesmo de
rigor o reconhecimento da autoria e materialidade do crime.
Somente pela confissão do apelante, é possível
de inicio afastar a tese subsidiária quanto ao arrependimento
posterior, eis que não houve voluntariedade na devolução
daquilo que estava com a apelante, já que disse que o
aparelho celular foi recuperado pelos populares enquanto
estava com ele.
E nem se diga que deva ser reconhecido o
princípio da insignificância. Sabe-se do entendimento quanto
às instaurações de ações penais sem justificativa, da
oneração pública e da sobrecarga do judiciário com demandas
desnecessárias, mas entendo que referido princípio não foi
recepcionado pela lei penal brasileira, sendo vedado ao
julgador legislar, sob pena de violação do princípio
constitucional da reserva legal.
O
princípio
referido
tem
como
essência
desconsiderar a tipificação material de fatos que não se
encaixam no que se compreende que o legislador quis proteger
com o tipo penal do furto, o que não é o caso. Inconcebível
reconhecer como insignificante a conduta de alguém que, pela
análise dos antecedentes, vem se envolvendo na prática de
delitos patrimoniais.
Ademais, a consideração de certo princípio de
valor ínfimo é inconstitucional, esbarra na consagração
constitucional do princípio da legalidade. O aparelho celular
foi avaliado em R$-700,00 (2018) o que, para alguns, pode ser
pequeno,
mas,
para
outros,
pode
significar
parcela
significativa do sustento mensal e não considero justo
estabelecer critérios que favoreçam determinadas situações em
prejuízo de outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501376-03.2018.8.26.0038 -Voto no 41643 k
4
Além disso, o pequeno valor não pode excluir a
figura criminosa e ao se adotar tal entendimento, saques
mínimos poderão ocorrer em todos os setores, sem punição.
Reconhecer
o
princípio
da
insignificância
neste
caso
comunicará, à população e a apelante que o Poder Judiciário
tutela o furto e, consequentemente, esvaziará o tipo penal em
tela.
Some-se que a conduta não pode ser considerada
de mínima ofensividade, até porque se aproveitou da boa fé da
vitima pedindo um copo de agua para conseguir subtrair o
aparelho celular.
Portanto, a condenação deve ser mantida.
A
pena
foi
bem
fundamentada,
devendo
permanecer. Sofreu aumento de 1/6 pelos maus antecedentes,
baseado em condenação já transitada em julgado e em mais 1/6
pela preponderância da reincidência frente a confissão diante
da multirreincidencia.
O regime prisional deve ser mantido, sem
qualquer outro beneficio visto que anteriormente concedido
não se mostrou adequado para se evitar a reiteração do
apelante pela senda criminosa.
Dessa forma, conheço do apelo e NEGO
PROVIMENTO a ele.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator